Tribunal: TJBA
Processo: 8006634-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006634-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADAILTON SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPE
RE
NDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados em folha de pagamento e em conta-corrente, decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de 30% dos proventos da autora, com fundamento no art. 104-A do CDC, instituído pela Lei nº 14.181/2021, visando garantir o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos ao percentual de 30% dos proventos da parte agravada, em observância ao mínimo existencial;
(ii) analisar se a decisão de primeiro grau está em conformidade com as disposições legais aplicáveis ao processo de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu o regime jurídico do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, consagra a proteção do mínimo existencial e prevê a possibilidade de repactuação das dívidas do consumidor superendividado, incluindo medidas de dilação de prazos, redução de encargos e limitação de descontos em folha de pagamento, com base no art. 104-A, § 1º, do CDC.

A tutela de urgência foi concedida com fundamento no art. 300 do CPC, mediante a demonstração da probabilidade do direito da parte agravada, consubstanciada em documentos que comprovam situação de superendividamento e do perigo de dano, consistente no risco de prejuízo ao sustento da agravada e de sua família.

A decisão recorrida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), bem como nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), que limitam a autonomia contratual e asseguram o equilíbrio nas relações de consumo.

A medida cautelar deferida é reversível e proporcional, observando a necessidade de intervenção judicial para garantia do mínimo existencial enquanto se aguarda a realização da audiência de conciliação e eventual plano judicial compulsório, conforme previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5148781-63.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 30/05/2023; TJBA, AI nº 8016743-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, julgado em 07/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006634-84.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravado
ADAILTON SANTOS DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06